Tribunal: TJPA
Processo: 0812237-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812237-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: SADRAQUE COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2°, II e IV, DO CPB – HOMICÍDIO – INÉPCIA DA DENÚNCIA POR CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO EVIDENCIADO – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

2.

“O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. (AgRg no REsp n. 2.002.434/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)”

3.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023)”

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal impetrado pela ilustre advogada, Dra. Bruna Rafaelle de Moraes e Moraes, em favor do nacional SADRAQUE COSTA DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, I e II, do CP, autos do processo crime de nº 0010101-49.2016.8.14.009, sustentando ser inepta a denúncia por apresentar erros e contradições que foram questionados em resposta à acusação sem que tenha havido manifestação do juízo.

Afirma, na Id 20971321 – Pág. 8, que:

“A denúncia é inepta notadamente pela ausência de cuidados mínimos na formulação da DENÚNCIA realizada pelo Ministério Público. Além disso, a impossibilidade de elementos que proporcionam a ampla defesa faz com que não restam meios a não ser ao pedido de ser considerada a imediata inépcia da inicial e o arquivamento dos autos com a expedição do alvará de soltura do réu em questão”. <sic>

Alega, portanto, ausência de pressupostos na decisão que decretou a prisão cautelar, requerendo, ao final, o trancamento da ação penal, com a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a medida liminar foi indeferida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 21192738, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 21638062.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal impetrado em favor do nacional SADRAQUE COSTA DA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, I e II, do CP, sob o argumento de inépcia da denúncia por apresentar erros e contradições relativos aos fatos, e ausência de pressupostos na decisão que decretou a prisão cautelar.

Consta da denúncia, Id 20971332, que a vítima, ELINALDO CÂNDIDO DA SILVA, comprou do ora paciente SADRAQUE COSTA DA SILVA, uma motoserra que apresentava defeito, e ao tentar cobrar a devolução do dinheiro foi perseguido e morto pelo acusado com golpes de faca, tendo fugido do local do crime, fato ocorrido no dia 28/08/2016.

Ao se analisar a denúncia apresentada pelo Ministério Público, digo que nela não se vislumbra ilegalidade ou anomalia processual capaz de considerá-la inepta, eis que são observados os requisitos legais exigidos em conformidade com o disposto nos arts. 5º, LV, da CF/1988 e 41, do CPP, o que afasta o argumento de inépcia da peça acusatória.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Denúncia que preenche todos os requisitos exigíveis pelo art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa, pois descreve a prática, em tese, de condutas típicas, com as circunstâncias do fato, exposição de período, local e modus operandi, inclusive, com menção expressa a supostos integrantes de uma organização criminosa destinada ao fim comum de obter vantagens ilícitas.

3. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.671/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

Data venia,
muito embora possam ser encontrados elementos estranhos na denúncia formulada, trata-se de erro material, sem comprometer a defesa, eis que atendidos seus pressupostos de acordo como entendimento jurisprudência do c. STJ:

“Para atendimento dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às condições para o exercício da ação penal, deve a denúncia obedecer ao aspecto formal, nos termos do art. 41 c/c o art. 395, ambos do CPP. A inicial acusatória deve também acompanhar lastro probatório mínimo a amparar a acusação a fim de demonstrar a existência de justa causa. Atendidos tais pressupostos, deve a denúncia ser recebida. (AgRg no HC n. 624.547/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”.

Concernente ao argumento de que o juízo, em resposta à acusação, deixou de se manifestar quanto a inépcia da denúncia, destaca-se:

"Não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento" (AgRg no RHC n. 163.419/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 26/08/2022)". (AgRg no RHC n. 180.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Por outra, extrai-se do ato coator juntado na Id 20971332:

“A prisão do acusado se justifica na necessidade de Garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do acusado, bem como na garantia da aplicação da lei penal, considerando que o representado se evadiu do distrito da culpa e, ainda na conveniência da instrução criminal, visto a necessidade de se interrogar o representado para conclusão da instrução.

Os fatos constantes nos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada (declaração de óbito da vítima), apontam para a autoria na pessoa do representado e comprovam a
materialidade delitiva
, presente assim, o
fumus

commissi delicti
.

O
periculum libertatis
, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar do representado com vistas a
assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública
, visto que,
o representado após o crime fugiu do distrito da culpa
, objetivando frustrar a aplicação da lei penal, em caso de possível e futura condenação.

Ainda reside o
periculum libertatis
na necessidade de
garantia da Ordem Pública, ante a periculosidade do representado, verificada pela gravidade em concreto do crime, pelo seu "modus operandi
".

Vale ressaltar, que de acordo com os autos de representação pela decretação da prisão preventiva, o acusado já foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra um policial militar, o qual na ocasião, foi ferido com um disparo de arma de fogo no abdômen. Tal fato ocorreu em 07/09/2008, na cidade Tailândia/PA. (81/2016.000492-2).

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do representado, para assegurar a aplicação da lei penal e resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312, do CPP”. <sic>

Ora, o decreto preventivo está fundamentado, expondo fatos concretos, fazendo constar que o paciente fugiu do distrito da culpa e que ele apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois responde a processo criminal em comarca diversa, elementos que justificam a prisão e obsta a liberdade com imposição de medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos - morte da companheira mediante disparos de arma de fogo, por motivo de ciúmes - e da fuga do acusado para outra unidade da federação logo após a prática delitiva. Conforme a orientação desta Corte, tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na espécie.

3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 896.099/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Pelo exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 15/10/2024